Tribunal: TJPA
Processo: 0810601-76.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810601-76.2022.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por TCAR Locação de Veículos Ltda contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Parauapebas. A autora alegou descumprimento do Contrato Administrativo nº 20160500, firmado em 2016, referente à prestação de serviços de locação de veículos, aduzindo que o Município realizou pagamentos com atraso e não ressarciu as multas de trânsito arcadas pela empresa. Pleiteou o pagamento de R$ 180.085,77, com correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Parauapebas incorreu em mora contratual ao realizar os pagamentos fora do prazo de 30 dias contados da apresentação das notas fiscais; (ii) estabelecer se há obrigação do Município de ressarcir as multas de trânsito suportadas pela contratada, conforme cláusula contratual específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual expressa estipula que o pagamento deve ser efetuado no prazo de até 30 dias a contar da apresentação da nota fiscal/fatura atestada, vinculando a Administração ao cumprimento tempestivo dessa obrigação.

4.

A contagem do prazo para pagamento tem como marco inicial a apresentação da nota fiscal, e não a liquidação da despesa, sob pena de burla ao pacto contratual e enriquecimento ilícito da Administração.

5.

Restou demonstrado nos autos, mediante notas fiscais e comprovantes, que diversos pagamentos foram realizados fora do prazo contratual, configurando mora ex re da Administração.

6.

Em contratos administrativos, a mora da Administração enseja a incidência de correção monetária e juros moratórios, ainda que ausente previsão contratual expressa.

7.

A sentença foi omissa quanto ao pedido autônomo de ressarcimento de multas de trânsito, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais.

8.

O contrato prevê expressamente o dever do Município de ressarcir a contratada pelas multas pagas quando não oportunizado ao condutor o exercício da defesa, estando presentes os documentos comprobatórios do reembolso e os respectivos atestos por servidores públicos.

9.

A Administração, ao não glosar os valores nem instaurar procedimento administrativo de impugnação, incorre em aceitação tácita da despesa, conforme jurisprudência consolidada.

10.

A responsabilidade pelas infrações cometidas pelos condutores servidores públicos recai sobre a Administração, que pode exercer o direito de regresso contra os agentes infratores, conforme o art. 257, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A mora contratual da Administração Pública se configura com o descumprimento do prazo de pagamento previsto em contrato, contado da apresentação da nota fiscal atestada.

2.

A contratada faz jus à correção monetária e aos juros moratórios sobre os valores pagos com atraso, independentemente de previsão contratual expressa.

3.

A Administração Pública deve ressarcir a contratada pelas multas de trânsito pagas, quando comprovada sua responsabilidade por omissão ou atuação dos agentes públicos condutores dos veículos locados.

4.

A omissão judicial quanto a pedido autônomo viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e §6º; CTB, art. 257, §3º; CC, art. 884; CPC, arts. 11, 85, §2º e §4º, II, 489, §1º, 1.010, e 1.026, §2º; Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV, "a"; Lei nº 4.320/64, art. 63; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-TO, ApCiv 0009558-27.2023.8.27.2729; TJ-GO, RN 0198418-81.2018.8.09.0051; TJ-SP, AC 1000051-39.2020.8.26.0116; TJ-MG, AC 1000022-21.9239.5.001; TJPE, AC 0022413-14.2016.8.17.2001; TJ-AM, AC 0644878-38.2021.8.04.0001.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que nos autos da
Ação de Cobrança
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Historiando os fatos, TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 13 de setembro de 2016, firmou com o Município de Parauapebas o Contrato Administrativo nº 20160500, derivado do Pregão Eletrônico nº 019/2015-SEGES, cujo objeto consistia na prestação de serviços de locação de veículos automotores por 24 (vinte e quatro) meses, prorrogado posteriormente até 12 de setembro de 2019.

A autora sustentou que, nos termos do contrato, em especial da cláusula quarta, item 4.3, caberia ao ente público efetuar os pagamentos mensais no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação das respectivas notas fiscais/faturas.

Aduziu que parte dos serviços contratados foi paga com atraso e, não obstante o usufruto da prestação, não houve a correspondente contraprestação tempestiva, configurando enriquecimento ilícito da Administração. Alegou ainda que arcou com multas de trânsito imputadas aos veículos utilizados por servidores municipais, requerendo o reembolso dos valores despendidos.

Formulou, ao final, pedido de condenação do ente público ao pagamento de R$ 180.085,77 (cento e oitenta mil, oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), acrescidos de correção monetária e juros legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID 24546622):

“
Dito isso, observo que no caso concreto todas as ordens de pagamentos foram autorizadas e realizadas logo após as devidas liquidações. Não houve, entre esses fenômenos jurídicos, qualquer lapso temporal tido por abusívo ou incompatível com o que se esperaria do roteiro burocrático. Por essas constatações, pretender que o Contrato Administrativo tenha seu pagamento autorizado tão só pela apresentação das notas fiscais seria senão incorrer em duas ilegalidades sob a ótica do Direito Administrativo-Financeiro: (a) o pagamento ficaria sujeito ao alvedrio exclusivo do credor; e, (b) seria realizado independemente da fase de liquidação ou, sob outro ângulo, seria "realizado" uma espécie de pagamento ilíquido.

Sob esses aspectos, não se visulizou qualquer ato ilícito passível de subsidiar o pedido de indenização à parte autora.

Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.

CONDENO a parte autora nas custas, bem como em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa.”

Inconformado com a sentença, o TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA interpôs recurso de apelação (ID 24546628).

Em suas razões recursais, reiterou a tese de que o prazo de 30 dias estabelecido contratualmente para pagamento se inicia com a apresentação da nota fiscal, e que, entre tal evento e o pagamento efetivo, ocorreram atrasos imputáveis exclusivamente ao Município de Parauapebas.

Alegou que a sentença considerou como início do prazo a data da liquidação da despesa, interpretação que, segundo a apelante, contraria a cláusula contratual expressa e o disposto no art. 40, XIV, "a", da Lei nº 8.666/93.

Sustentou que, mesmo que se considerasse necessária a fase de liquidação, o prazo de 30 dias seria justamente destinado à realização dessa etapa, sendo incabível penalizar a contratada por morosidade do próprio ente público.

Requereu, ao final, a condenação do Município ao pagamento do valor pleiteado na inicial, bem como ao reembolso das multas de trânsito devidamente comprovadas nos autos.

Em contrarrazões, o Município de Parauapebas suscitou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de erro grosseiro, por ter sido interposto diretamente ao Tribunal e sob a classe “agravo de instrumento”, o que violaria o art. 1.010 do CPC. Alegou, também, ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de fundamentação recursal apta a impugnar especificamente os fundamentos da sentença (ID 24546631).

No mérito, defendeu a legalidade dos pagamentos realizados, afirmando que todos ocorreram após a regular liquidação da despesa, conforme determina o art. 63 da Lei nº 4.320/64, e que não houve qualquer atraso indevido que justificasse a condenação pleiteada.

Quanto ao pedido de reembolso das multas de trânsito, sustentou que não foi demonstrado o vínculo entre as infrações e a responsabilidade do ente público. Por fim, pugnou pela manutenção da sentença de improcedência.

O Ministério Público manifestou-se no sentido de que não se vislumbra interesse público primário ou relevância social a justificar sua intervenção, devolvendo os autos para prosseguimento regular (ID 25104160).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação interposta por TCAR Locação de Veículos LTDA em face de sentença que, proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada contra o Município de Parauapebas, fundada em inadimplemento contratual consubstanciado no pagamento extemporâneo de faturas e na omissão quanto ao reembolso de multas de trânsito suportadas pela empresa contratada no âmbito da execução do contrato administrativo nº 20160500.

A sentença recorrida, ao examinar a matéria controvertida, entendeu pela improcedência dos pedidos ao fundamento de que os pagamentos realizados pela Administração teriam sido autorizados logo após a sua regular liquidação, não havendo, assim, mora a ser imputada ao ente público. Ainda, considerou que a simples apresentação das notas fiscais não seria suficiente para ensejar o pagamento das quantias reclamadas, dada a ausência de liquidação formal das despesas.

No entanto, com a devida vênia, entendo que tal posicionamento não se sustenta diante da moldura contratual firmada entre as partes, dos elementos probatórios constantes dos autos e da interpretação teleológica e sistemática que se impõe aos contratos administrativos, à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do princípio do equilíbrio econômico-financeiro.

Após analise detida dos autos, verifica-se que a sentença não enfrentou com profundida, os fundamentos essenciais da demanda, revelando omissão quanto ao pleito relativo ao ressarcimento de multas de trânsito, aspecto que compromete sobremaneira a regularidade da prestação jurisdicional e impõe a revisão do julgado.

Com efeito, o contrato administrativo celebrado entre as partes (Contrato n.º 20160500), cuja cópia integra os autos, estipulou, em sua Cláusula Quarta, item 4.3, que o pagamento pelos serviços prestados seria realizado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da apresentação das respectivas notas fiscais/faturas, senão vejamos:

“Cláusula Quarta- Da Forma de Pagamento

item 4.3. O pagamento será efetuado a contratada até o 30º dia da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo ser recebimento.”

Tal disposição, portanto, vincula a Administração Pública ao cumprimento tempestivo da obrigação pecuniária, cabendo à ela, dentro desse interregno, realizar todas as providências necessárias à liquidação e autorização da despesa, sendo certo que a mora configura inadimplemento contratual, com repercussões financeiras previstas tanto na legislação de regência quanto no próprio instrumento contratual, notadamente quanto à incidência de encargos moratórios.

A despeito disso, a sentença recorrida, ao adotar como marco inicial para aferição da mora o momento da liquidação da despesa, incorreu em equívoco de interpretação contratual e legal. O prazo estipulado contratualmente visa justamente a permitir que a Administração, após a apresentação da nota fiscal, adote todas as providências de verificação e liquidação, de modo que eventual morosidade neste trâmite não pode ser imputada à contratada. Ao revés, compete ao ente público diligenciar com a celeridade necessária para cumprimento de sua obrigação, sob pena de incorrer em mora ex re, configurada pela inobservância do prazo fixado.

Assim, o termo inicial para a contagem do prazo de pagamento não se vincula à data da liquidação, mas sim à apresentação da nota fiscal pela contratada. Qualquer interpretação em sentido contrário implicaria em burla à pactuação expressa, conferindo ao ente público a prerrogativa de, indefinidamente, postergar o cumprimento de sua obrigação principal, o que é inadmissível no regime jurídico contratual administrativo.

Sobre o ponto, oportuno trazer à colação o magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que leciona:

“A Administração Pública não está autorizada a descumprir as cláusulas contratuais, sob pena de quebra do sinalagma do contrato. O atraso injustificado no pagamento constitui inadimplemento contratual e enseja a responsabilização da Administração, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional pertinente.”
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo
. 34. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 394)

No caso em tela,
verifica-se dos autos que a parte autora apresentou notas fiscais e comprovantes de pagamento que evidenciam a data da prestação dos serviços, a data de emissão das notas fiscais e a data dos respectivos pagamentos. Tais documentos são suficientes para demonstrar os atrasos nos pagamentos por parte do ente público.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em contratos administrativos, o pagamento realizado com atraso pela Administração Pública enseja a incidência de correção monetária e juros moratórios, independentemente de previsão contratual específica. A correção monetária visa a recompor o valor real da moeda, enquanto os juros moratórios têm caráter compensatório pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Nesse sentido, é pacífico o reconhecimento da mora
ex re
da Administração Pública quando não observa o prazo contratual para pagamento, conforme se extrai das ementas a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. ARTIGO 496, § 1º, CPC. RECURSO VOLUNTÁRIO DO ESTADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PAGAMENTO EM ATRASO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. 1. Remessa necessária não conhecida com fundamento no art. 496, § 1º, do CPC, tendo vista a interposição de recurso de apelação pela fazenda pública. 2. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20 .910/1932 aplica-se às ações de cobrança ajuizadas contra a Fazenda Pública, devendo ser analisada a partir do termo inicial do efetivo pagamento das obrigações em atraso, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.
3. Nos contratos administrativos, a mora da Administração Pública constitui-se automaticamente (mora ex re) com o vencimento do prazo pactuado para pagamento, sendo devida a incidência de correção monetária e juros moratórios, mesmo na ausência de previsão contratual expressa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.
4.
A documentação apresentada pela parte autora, consistente em notas fiscais e comprovantes de pagamento, constitui prova idônea para demonstrar os atrasos nos pagamentos e a consequente obrigação do ente público ao adimplemento dos encargos moratórios.
5. Sentença mantida. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJ-TO, Apelação/Remessa Necessária, 0009558-27.2023.8 .27.2729, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, julgado em 12/02/2025)

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. PRAZO PRESCRICIONAL.
CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. PAGAMENTO EM ATRASO
.
ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA DEVIDOS. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS CONTRATUAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. 1. O prazo prescricional para ajuizamento de demanda contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, conforme preconizado no artigo
1º
do Decreto nº
20.910
/32.
2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos administrativos, "deve ser considerada 'não-escrita' a cláusula que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas (protocolo das notas fiscais), porquanto o prazo para pagamento, nos termos dos arts.
40
e
55
da Lei nº
8.666
/93, não pode ser superior a 30 dias contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, que ocorre com a medição".

3. Devida a incidência dos encargos contratuais (juros e correção monetária) pelo atraso no pagamento das medições, os quais incidirão no intervalo de tempo compreendido entre o vencimento e a data em que o ocorreu a quitação.
4. Sobre o montante devido pela Fazenda Pública, devem incidir juros de mora, a partir da citação, pela remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, desde o pagamento de cada medição (Tema
810
do STF e Tema
905
do STJ). 5. Por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do artigo
85
,
§ 4º
, inciso
II
, do
Código de Processo Civil
, a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ser fixado após liquidação do julgado, merecendo reforma a sentença a quo neste ponto. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Remessa Necessária Cível:
01984188120188090051
GOIÂNIA, Relator: Des (a).
EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES
, Data de Julgamento: 22/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/04/2021)

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTOS FEITOS EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cumprimento de objeto contratual pela contratada. Comprovação de atrasos nos pagamentos por parte do requerido. Consectários legais devidos.
Correção monetária cabível a partir do vencimento. Incidência dos juros a partir do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis (art.
397
,
CC
). Precedentes do e. STJ. Juros e correção monetária que devem ser calculados conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (
RE 870.947/SE
, Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas
ADIs 4.357
e
4.425
. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP -
AC: 10000513920208260116 SP

1000051-39.2020.8.26.0116
, Relator:
Alves Braga Junior
, Data de Julgamento: 16/11/2020, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. LICITAÇÃO. PAGAMENTOS COM ATRASO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. - A mera alegação de ausência de repasses do Estado de Minas Gerais não é justificativa para que a Administração Pública Municipal altere unilateralmente a data de pagamento estipulada nos contratos, sobretudo quando a mora do repasse orçamentário não foi comprovada e a Município de Belo Horizonte é o único responsável pelo pagamento do serviço que contratou -
Sendo incontroverso que a Administração Pública Municipal, ora contratante, realizou com atraso o pagamento dos serviços prestados pela vencedora do processo licitatório, é devida a incidência de juros de mora e correção monetária sobre a valor.
(TJ-MG - AC: 10000222192395001 MG, Relator:
Roberto Apolinário de Castro
(JD Convocado), Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2022)

No presente caso, o acervo documental colacionado aos autos é suficiente para evidenciar que diversas notas fiscais foram apresentadas tempestivamente e que os pagamentos respectivos se deram após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias, evidenciando, pois, a configuração da mora.

Importante destacar que a apelante, ao pleitear a incidência de correção monetária e juros legais, o faz com base nos termos contratuais, não requerendo qualquer benefício além do que fora avençado, o que reforça o caráter indenizatório e equitativo de seu pleito.

No que tange ao termo inicial dos juros moratórios, este deve ser contado a partir do vencimento de cada obrigação não adimplida tempestivamente, conforme entendimento consolidado do STJ.

Por outro lado, e de forma ainda mais grave, é a omissão do juízo de primeiro grau quanto ao segundo núcleo da causa de pedir, relativo ao reembolso das multas de trânsito suportadas pela contratada. Trata-se de pedido autônomo, formulado de maneira clara e específica na exordial, acompanhado de vasta documentação comprobatória.

O pedido encontra-se fundamentado no item 8.5.1 do contrato administrativo firmado entre as partes, que assim estabelece:

8.5.1. A Contratada deverá encaminhar a infração e a penalidade de trânsito à Contratante, no prazo máximo de 05 dias corridos após a data de recebimento, juntamente com cópia do AR (aviso de recebimento) sob pena de responsabilizar-se solidariamente caso o condutor seja cerceado de seu direito de defesa. Decorrido os prazos de defesa, autuação de infração de trânsito e autuação de penalidade de infração de trânsito, em caso de indeferimento do recurso ou de não interposição de recurso, a Contratada deverá pagar a multa e solicitar reembolso junto a Contratante, via nota de débito junto com o comprovante de pagamento.

Neste particular, em que pese argumentos em sentido contrário, penso que a obrigação do Município, enquanto locatário, de pagar as multas pelas infrações de trânsito cometidas pelos condutores dos veículos locados, agentes públicos estaduais, decorre não apenas de previsão contratual, do dever de boa-fé objetiva e da vedação do enriquecimento sem causa, mas igualmente em razão do que dispõe a Lei n.º
9.503
/97, tendo em vista que a utilização do veículo com o devido respeito às leis de trânsito é dever do agente público que o conduz, sob pena de ser pessoalmente penalizado,
ex vi
:

Código de Trânsito Brasileiro

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 3º Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

Assim, não pode a Administração Pública, diretamente responsável pelos atos de seus agentes,
transferir a obrigação à empresa contratada, locadora dos automóveis, cabendo-lhe o dever de pagar ou ressarcir a empresa locadora dos veículos pelas multas de trânsito aplicadas durante a vigência do contrato e, mediante regresso, buscar o ressarcimento por parte dos condutores, se assim o desejar. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E
REPASSE DAS MULTAS DE TRÂNSITOS RELATIVAS AOS CARROS LOCADOS NO PERÍODO DO CONTRATO.
APLICAÇÃO DA MULTA DEVIDA.
TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DAS MULTAS DE TRÂNSITOS PARA O LOCATÁRIO. CABIMENTO
. PROVIMENTO PARCIAL. UNÂNIME.

1. O apelante firmou o contrato administrativo nº 186/2010 com o apelado, através da Secretaria de Defesa Social, após competente processo licitatório, pregão presencial nº 028/2009, para a prestação de serviços de locação de 140 (cento e quarenta) veículos tipo hatch.

2. Durante a vigência contratual, a gestão da Secretaria de Defesa Social notificou a demandante, para que, nos termos do item 8 da cláusula 8a do referido contrato, renovasse a frota que atingiu 02 (dois) anos de uso, por veículo/viatura com as mesmas características, todavia, pela inobservância contratual, foi aplicada a multa de 10% (dez por cento) mediante procedimento administrativo próprio e prevista no contrato administrativo citado.

3. Diante da comprovação da renovação contratual, configurado está o descumprimento da cláusula 8a, situação que enseja a aplicação da multa prevista no instrumento contratual, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, prevista no § 1º, b, da cláusula 12a.

4. Com relação ao pedido de transferência, para o apelado, da responsabilidade administrativa e pecuniária, no importe de R$ 22.944,12 (vinte e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), referente às multas de trânsito aplicadas aos veículos locados durante a vigência do presente contrato, tem-se que o pleito merece guarida.

5. Essa questão foi agitada na inicial, de modo que não há se admitir malferimento ao que prevê o art.
264
do
CPC
.
6. O contrato administrativo sob análise traz, expressamente, disposição que obriga a contratante a arcar com esse ônus.

7. Em sendo assim, a cláusula contratual supra determina, de forma clara, que é dever do locatário, no caso o Estado de Pernambuco por meio da Secretaria de Defesa Social, arcar com o pagamento de eventuais multas de trânsito sofridas durante a execução do contrato, desde que reste comprovado que o recebimento das infrações se deu no período em que os veículos estavam locados ao ente público, conforme se verifica dos documentos acostados.
8. Apelo provido em parte e à unanimidade, tão somente para determinar que é dever do locatário, no caso o Estado de Pernambuco por meio da Secretaria de Defesa Social, arcar com o pagamento de eventuais multas de trânsito sofridas durante a execução do contrato. (TJPE
AC 00224131420168172001
, Rel. Des.
Jose Andre Machado Barbosa Pinto
, 2a Câmara de Direito Público, DJ 10/06/2022) (g.n.)

Com efeito, diversos documentos que instruem a exordial, atestam a ciência da Administração sobre as infrações cometidas no período contratual, bem como a regular apresentação de notas fiscais e documentos de reembolso, todos devidamente acompanhados dos respectivos atestos por servidores públicos, circunstância que confere veracidade e regularidade à pretensão.

Dessa forma, não só o Termo de Contrato firmado entre as partes trata do ressarcimento das multas de trânsito pelo ente público, como houve a regular demonstração de tais infrações por parte da empresa contratada, conforme se depreende das notificações de penalidade de multa por infração de trânsito emitidas pelo DNIT e os respectivos comprovantes de pagamento.

Como já dito, a
ausência de manifestação judicial sobre tal pedido configura vício de omissão, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais, previstos no art. 93, IX, da Constituição Federal, e nos arts. 11 e 489, §1º, do CPC.

Além disso, o comportamento da Administração, ao não impugnar tempestivamente os documentos apresentados e ao não instaurar qualquer procedimento de glosa ou revisão das multas apresentadas, implica aceitação tácita da obrigação, devendo responder pelos valores pagos pela contratada, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a ausência de impugnação administrativa a documentos de cobrança e a falta de devolução das notas fiscais para correção implicam sua aceitação tácita pelo Poder Público, consolidando o direito ao recebimento dos valores correspondentes, mormente quando comprovada a prestação do serviço e a ocorrência do evento ensejador da despesa, como no caso vertente.

A alegação genérica do Município de que as notas fiscais teriam sido apresentadas a servidores incompetentes carece de qualquer respaldo probatório e não se sobrepõe à presunção de legitimidade dos documentos devidamente certificados. A Administração, ao deixar de indicar concretamente o servidor competente e ao não apresentar qualquer procedimento de glosa ou recusa formal das despesas, incorre em omissão que lhe retira o direito de insurgência posterior.

Ressalto, por oportuno, que é dever da Administração Pública, na condução dos contratos administrativos, agir conforme os princípios da legalidade, da boa-fé e da moralidade, conforme estabelece o art. 37, caput, da Constituição Federal, não se podendo admitir que a inércia injustificada do Poder Público em suas obrigações acarrete prejuízo à parte que, de boa-fé, executou fielmente o contrato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE VALORES DE MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PODER PÚBLICO. PREVISÃO CONTRATUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO COM RESPEITO ÀS LEIS DE TRÂNSITO.
JUROS DE MORA. DATA DO VENCIMENTO. ART. 397 DO CC/02. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso voltado a examinar se, por força das disposições do Termo de Contrato n.º 006/2015-SSP/AM, recai sobre o Estado do Amazonas o dever de ressarcir a empresa contratada quanto às despesas decorrentes de infrações de trânsito, no valor à época da propositura do feito de R$ 282.051,03 (duzentos e oitenta e dois mil, cinquenta e um reais três centavos); 2. In casu, o apelado e o Estado do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP/AM) firmaram, em 02/03/2015, o Termo de Contrato n.º 006/2015-SSP/AM tendo como objeto, a locação de 131 (cento e trinta e um) veículos em razão da necessidade de renovação da frota do Programa Ronda no Bairro; 3. Durante a execução do contrato, a empresa contratada recebeu notificações de infrações de trânsito dos veículos locados e utilizados pelo Estado do Amazonas, ocasião em que teve de arcar com tais multas que, somadas, totalizavam o montante de R$ 282.051,03 (duzentos e oitenta e dois mil, cinquenta e um reais três centavos) e, agora, com base no item 11.9 do Projeto Básico que integra o contrato sub judice, busca o ressarcimento de tais valores; 4.
Com efeito, a obrigação do Estado do Amazonas – enquanto locatário – de pagar as multas pelas infrações de trânsito cometidas pelos condutores dos veículos locados – agentes públicos estaduais – decorre não apenas da noção de boa-fé objetiva e da vedação do enriquecimento sem causa, mas igualmente em razão do que dispõe a Lei n.º 9.503/97, tendo em vista que a utilização do veículo com o devido respeito às leis de trânsito é dever do agente público que o conduz, sob pena de ser pessoalmente penalizado;
5.
Não se afigura razoável a pretensão do apelante, diretamente responsável pelos atos de seus agentes, de transferir a obrigação à empresa contratada, locadora dos automóveis, cabendo-lhe o dever de pagar ou ressarcir a empresa locadora dos veículos pelas multas de trânsito aplicadas durante a vigência do contrato e, mediante regresso, buscar o ressarcimento por parte dos condutores
; 6.
Não assiste razão ao Estado do Amazonas, pois não só o Termo de Contrato n.º 006/2015-SSP/AM regulamenta o ressarcimento das multas de trânsito pelo ente público, como houve a regular demonstração de tais infrações por parte da empresa contratada, conforme se depreende das notificações de penalidade de multa por infração de trânsito emitidas pelo DNIT e os respectivos comprovantes de pagamento;
7.
Por se tratar de ação de cobrança de débito proveniente de relação contratual e relacionado à obrigação líquida, os juros devem contar a partir da data do vencimento, momento em que se evidenciou o prejuízo pela empresa contratada;
8. Sentença mantida, com honorários na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC; 9. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - Apelação Cível: 0644878-38.2021 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 04/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2024)

Portanto, restando comprovado o inadimplemento parcial do contrato, tanto pelo atraso nos pagamentos quanto pela ausência de ressarcimento das multas arcadas pela contratada, impõe-se a procedência do pedido formulado na ação de origem.

Por fim, ressalta-se que deve-se observaro prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, que deve ser contado individualmente, a partir da data em que cada pagamento foi efetuado sem os devidos acréscimos legais. Desse modo, as parcelas cujo pagamento ocorreu há mais de cinco anos contados do ajuizamento da ação estão prescritas. As demais parcelas, pagas dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento, não estão alcançadas pela prescrição.

Ante o exposto, e por tudo quanto mais dos autos consta,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Município de Parauapebas ao pagamento dos valores devidos à TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, tanto a título de correção monetária e juros moratórios sobre as notas fiscais pagas fora do prazo contratual, quanto ao ressarcimento das multas de trânsito devidamente comprovadas nos autos, acrescidos de juros legais desde a data do vencimento de cada obrigação e correção monetária a partir do desembolso.

Condeno, ainda, o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025